Tribunal: STF
Processo: MS 36944
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pelo Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, Administrativos e Constitucionais - Ibepac contra suposto ato omissivo do Corregedor do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, Ministro Humberto Martins, nos autos da Reclamação Disciplinar 0003767.46.2018.2.00.0000.
    O impetrante narra o seguinte:
    “Foi apresentado junto ao Conselho Nacional de Justiça denúncia onde se noticiava o nepotismo praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe com a indicação feita pela Exma. Sra. Desembargadora Iolanda Santos Guimarães, ex-corregedora do Tribunal, do Senhor Antônio Henrique Buarque Maciel, genro do Desembargador Osório Araújo Ramos, para responder pelo Cartório do 2º ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Carira/SE, sendo que o Exmo. Sr. Desembargador Cesário Siqueira Neto, ex-presidente do TJSE, nomeia o mesmo como interino.
    […]
    Na tramitação da reclamação disciplinar n. 0003767.46.2018.2.00.0000 (Doc_6), a Exma. Sra. Desembargadora Iolanda Santos Guimarães, informa ao Conselho Nacional de Justiça que a regra do nepotismo somente passou a ser aplicado a atividade notarial e registral a partir do mês de maio de 2018 (Doc_7): 
    […]
    Somado a isso, a nova Corregedora do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, a Exma. Sra. Desembargadora Elvira Maria, informa ao Conselho Nacional de Justiça que a regra do nepotismo passou a ser aplicado a atividade notarial e registral com a entrada em vigor do Provimento n. 77, de 07 de novembro 2018 (Doc_8): 
    […]
    Nesse sentido, para o fim de analisar o direito difuso à legalidade, ao devido processo legal, à impessoalidade, à imparcialidade, à moralidade e à transparência, esta Instituição/Impetrante, requereu informação ao Exmo. Sr. Ministro Humberto Eustáquio Soares Martins, Corregedor Nacional de Justiça, sobre os seguintes fatos, para fins de verificar se foi aberto processo administrativo disciplinar com a finalidade de analisar e aplicar possível pena de perda de delegação por suposto nepotismo a interinos de serventias extrajudiciais (Doc_5): 
    a) Cabe aplicação de pena a interino de serventia extrajudicial? Se cabe, quais são as penas aplicáveis aos mesmo nomeados em situação de suposto nepotismo? 
    b) qual a lei e fundamento que ampara as decisões de condenações de interinos à pena de perda de delegação em situação de suposto nepotismo? 
    c) qual o processo aberto para analisar a conduta, legalidade e possível aplicação de pena, dentre elas, a de perda de delegação com a nomeação de genro de Desembargador como interino de serventia extrajudicial;
    d) qual o processo aberto para analisar a conduta, legalidade e possível aplicação de pena na nomeação de diversos interinos parentes de ex-titulares, conforme noticiado pelo Colégio Notarial do Brasil, Subseção de Sergipe, Presidido pelo Senhor Lafaiete Luiz do Nascimento (Doc_17);
    A Autoridade impetrada não respondeu ao pedido de informação, necessário para o fim de instruir representações e ações cíveis, notadamente, ação civil pública cumulado com pedido de obrigação de fazer” (págs. 6-8 da inicial; sem os grifos do original).
    Nesse contexto, sustenta que 
    “[o] pedido de informação (art. 13, da CADH) foi protocolizado no dia 20 de janeiro de 2019 (Doc_5) e tem como finalidade analisar o direito difuso ao devido processo legal (arts. 8 e 25, da CADH), à legalidade (art. 9, da CADH), à imparcialidade, à impessoalidade, à moralidade administrativa e ao interesse público, na apuração e responsabilização na nomeação de interinos de serventias extrajudiciais, bem como, para analisar se cabe ou não aplicação de pena aos mesmos. 
    Por outro lado, o prazo para fornecer a informação que é de suma importância para esta instituição, é de 15 dias, conforme dispõe o art. 8º, da Lei n. 7.347/1985. 
    Além disso, os arts. 10, 11 e 14, da Lei de Acesso a informação prescreve que é direito da parte Impetrante o acesso imediato à informação disponível ou então o direito de obter decisão negando a mesma, vejamos:
    […]
    No mesmo sentido, dispõe os arts. 2º, caput e § único, incisos I e XII e 48, da Lei n. 9.784/1999:
    […]
    No presente caso, o Senhor Ministro Humberto Martins não forneceu as informações requeridas e nem expôs os motivos pelos quais se mantem em silêncio quanto a tal requerimento. Importante destacar que o dever de emitir decisão, no âmbito de processo administrativo é acompanhado do dever de fazê-lo de forma explícita, consoante se depreende dos dispositivos supra. 
    De mais a mais, constitui princípio inerente à Administração Pública, como também é requisito dos atos administrativos a motivação, pois, somente deste modo poderia o Impetrante compreender o teor do ato para se guarnecer das medidas cabíveis” (págs. 11-12 da inicial; sem os grifos do original).
    Fundamenta o pleito de urgência, nos seguintes termos:
    “Verifica-se a probabilidade do direito (fumus boni iuris), demonstrado pelos documentos acostados, que garantem o próprio direito perseguido, pois delimita a data do requerimento e a omissão em fornecer a informação ou indicar os motivos pelos quais nega tal direito, tendo decorrido o prazo previsto no art. 8º, da Lei n. 7.347/1985, arts. 10, 11 e 14, da Lei de Acesso a informação, arts. 2º, caput e § único, incisos I e XII e 48, da Lei n. 9.784/1999 e art. 13, da CADH. 
    Já o periculum in mora, resta demonstrado com o pedido do Impetrante (Doc_5), pois, quais atos normativos foram expedidos pelo Conselho Nacional de Justiça dispondo sobre o processo e procedimento para aplicação de penas, meios de impugnar as alegações, prazos para apresentar defesa, decidir e reabilitar” (pág. 14 da inicial; sem os grifos do original).
    No mérito, pede:
    “i) Garantir o direito de acesso a informação requerida, consoante previsão do art. 8º, da Lei n. 7.347/1985, arts. 10, 11 e 14, da Lei de Acesso a informação, arts. 2º, caput e § único, incisos I e XII e 48, da Lei n. 9.784/1999 e art. 13, da CADH, determinando a autoridade coatora a responder aos questionamentos feitos no documento anexo 5; 
    ii) Subsidiariamente, seja determinado a autoridade coatora a decidir o pedido de informação conforme determina o art. 14, da Lei de Acesso a informação, art. 48, da Lei n. 9.784/1999, art. 8º, da Lei n. 7.348/1985 e art. 13, da CADH, já que nem responde ao requerimento e nem decide os motivos e fundamentos pelos quais se mantem inerte;
    iii) Na forma disposta no art. 7º, da Lei n. 7.347/1985, seja oficiado o Ministério Público Federal para apurar a remoção por permuta dos escrivães judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe para a atividade notarial e registral, sem a observância de concurso público específico e em total afronta ao art. 236, § 3º, da CRFB;” (págs. 15-16 da inicial; sem os grifos do original).
    A União requereu seu ingresso no feito (documento eletrônico 26).
    O impetrante apresentou posteriores manifestações (documentos eletrônicos 28, 32, 34, 38 e 41).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 40).
    Em 28/5/2020, indeferi a liminar e deferi o ingresso da União (documento eletrônico 44).
    A Procuradoria-Geral da República – PGR manifestou-se pelo não conhecimento do mandamus (documento eletrônico 49). Eis a síntese do parecer: 
    “Mandado de segurança coletivo. Suposto ato omissivo do Corregedor Nacional de Justiça. Pedido de informações.
    Não há que se falar em violação ao direito de acesso a informações, eis que não se trata de exercício legítimo de solicitação de dados, e sim nítida pretensão de forçar novo pronunciamento da autoridade coatora por vias transversas.
    Na via do mandado de segurança, a interferência jurisdicional no Conselho Nacional de Justiça ocorre tão somente em casos excepcionais e de demonstrada exorbitância dos limites da legalidade e de razoabilidade, inocorrentes no caso concreto.
    Parecer pelo não conhecimento do writ”.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que o mandado de segurança não comporta seguimento.
    Inicialmente, destaco que a interferência desta Suprema Corte nos atos praticados pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais, evitando-se ingerências desnecessárias ou indevidas. 
    Nessa linha, o controle por parte dessa Corte somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato (MS 36.531/SP, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    Na espécie, observo que o Corregedor Nacional de Justiça à época, Ministro Humberto Martins, ao prestar informações, consignou que o impetrante não figura como parte na reclamação disciplinar objeto desta impetração e que os questionamentos feitos pelo ora impetrante não foram formulados na petição inicial da aludida reclamação. Noticiou, ainda, que o referido processo já se encontra no arquivo do CNJ desde 2/9/2019. 
    Ademais, conforme asseverou a PGR, nesta impetração não há direito líquido e certo a ser tutelado por mandado de segurança, pois, além de as informações requeridas serem públicas, o impetrante não é parte na reclamação e o pleito apresentado no CNJ possui nítido caráter recursal. Transcrevo, por oportuno o seguinte trecho do parecer apresentado:
    “[…]
    18. O presente mandado de segurança tem por escopo informações quanto aos atos normativos editados pelo Conselho Nacional de Justiça para regulamentar a aplicação de penas a interinos de serventias extrajudiciais.
    19. O que se extrai diretamente do texto constitucional (arts. 1°, caput e parágrafo único; 5°, XXXIII; 37, caput e § 3°, II; e 216, § 2°), bem como da Lei nº 12.527/2011 (art. 3°, I), é que o direito à informação tem estrutura constitucional de interesse coletivo. Isso porque a regra geral, num Estado Republicano, é a da total transparência no acesso a documentos públicos, sendo o sigilo a exceção.
    20. Contudo, o pedido de informações é desarrazoado. Além de peticionar no curso de procedimento administrativo no qual não é parte, a impetrante busca informações relativas à existência de atos normativos do Conselho Nacional de Justiça que tem natureza pública. 
    21. Neste viés, o mandado de segurança usado para apresentar normas disponíveis no sítio eletrônico do órgão administrativo assume nítido caráter recursal ao que já fora decidido no procedimento disciplinar. 
    22. Os tratados internacionais e a própria Constituição Federal convergem no sentido de se reconhecer não apenas a ampla liberdade de acesso às informações públicas - corolário, como visto, do direito à liberdade de expressão -, mas também a possibilidade de restringir o acesso, desde de que (i) haja previsão legal; (ii) destine-se a proteger a intimidade e a segurança nacional; e (iii) seja necessária e proporcional. 
    23. Repisando legislação pertinente, constitui informação os dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. 
    24. Nos termos do art. 13, II, do Decreto 7.724/2 012 que regulamenta a Lei 12.527/11, não serão atendidos pedidos de acesso a informações desarrazoados. 
    25. O direito de petição a pedido de informações não é instrumento adequado para provocar novo pronunciamento do Corregedor Nacional de Justiça, sob pena de transmudar a própria natureza jurídica do direito de petição. 
    26. No contexto, cumpre consignar que o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte. 
    27. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o mandado de segurança, [...]” (págs. 4-6 do documento eletrônico 49).
    Com efeito, esta Corte, em sucessivas decisões, a exemplo daquela proferida no RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, já assinalou que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca.
    A pretensão do impetrante, portanto, refoge aos estreitos limites do mandamus, em razão da ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. Nesse sentido, como bem lembrou Celso Antônio Bandeira de Mello,
    “[c]onsidera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533) (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838).
    Isso posto, acolhendo o parecer da PGR, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator